Tribunal: TJSP
Processo: 1012314-83.2016.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Mero inconformismo. Acórdão que decidiu clara e expressamente que o atraso na entrega do imóvel acarreta indenização pelo período de privação da posse, mesmo negociado o imóvel no âmbito do PMCMV, na esteira do Tema 996 do STJ. Embargos que, quanto aos danos morais, não guardam pertinência com o quanto decidido no acórdão

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Mero inconformismo. Acórdão que decidiu clara e expressamente que o atraso na entrega do imóvel acarreta indenização pelo período de privação da posse, mesmo negociado o imóvel no âmbito do PMCMV, na esteira do Tema 996 do STJ. Embargos que, quanto aos danos morais, não guardam pertinência com o quanto decidido no acórdão embargado. Embargante que defende que o mero atraso na entrega do imóvel não acarrete danos morais. Danos morais que foram arbitrados pela negativação indevida dos promissários compradores. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012314-83.2016.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que são embargantes
RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e TERRA NOVA RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - BAURU - SPE LTDA, são embargados
VALDEMIR JERONIMO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSIANA DE ALMEIDA
JERONIMO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1012314-83.2016.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru
Embargante:
TERRA
NOVA
RODOBENS
INCORPORADORA
IMOBILIÁRIA BAURU SPE LTDA.
Embargados: VALDEMIR JERONIMO JUNIOR E OUTR. (Justiça
Gratuita).
Juiz: Dr. Mauro Ruiz Daró
Voto n. 21.519

Embargos de declaração. Alegação de omissão e
contradição. Inexistência. Mero inconformismo. Acórdão que
decidiu clara e expressamente que o atraso na entrega do
imóvel acarreta indenização pelo período de privação da posse,
mesmo negociado o imóvel no âmbito do PMCMV, na esteira
do Tema 996 do STJ. Embargos que, quanto aos danos morais,
não guardam pertinência com o quanto decidido no acórdão
embargado. Embargante que defende que o mero atraso na
entrega do imóvel não acarrete danos morais. Danos morais
que
foram
arbitrados
pela
negativação indevida dos
promissários compradores. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de fls. 339/364, que negou provimento a ambos os recursos
de apelação, mantendo a sentença proferida na origem (fls. 265/269).
Sustenta a embargante, em sua irresignação, a existência de contradição e
omissão no acórdão. Defende que a sua condenação a lucros cessantes
decorrentes do atraso configura locupletamento ilícito, imoralidade e violação
à lei federal, uma vez que o imóvel foi adquirido pelo Programa Minha Casa
Minha Vida, o qual veda a utilização do imóvel para auferir renda. Assevera
que inexistem motivos nos autos que autorizem a sua condenação em danos
morais, configurando apenas meros transtornos e aborrecimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
3
É o relatório.
Não há, no acórdão embargado, obscuridade
a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que,
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora se
cuida.
Quanto
à
insurgência
a
respeito
da
indenização e a defesa da impossibilidade de arbitramento em casos de atraso
na entrega de imóveis financiados por meio do Programa Minha Casa Minha
Vida, vale convir que, além de ser matéria exaustivamente apreciada no
recurso, a pretensão da embargante vai de encontro a acórdão proferido em
sede de recursos repetitivos (Tema 996 do STJ).
Com efeito, conforme se decidiu no acórdão
embargado:
“Uma vez evidenciado e, em virtude do
indevido retardo na entrega da unidade, os lucros cessantes eram e são
devidos. A propósito, tem-se decidido que a existência de prejuízo dos
compromissários compradores, privados da fruição do imóvel não entregue
no prazo, prescinde de efetiva demonstração, sendo, a rigor, presumida (v.
AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012; AgRg no Ag 1036023/RJ, Rel.
Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 23/11/2010,
DJe 03/12/2010; AgRg no Ag 692.543/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes
de Barros, Terceira Turma, julgado em 09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223;
REsp 808.446/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
4
24/08/2006, DJ 23/10/2006, p. 312 ; REsp 644984/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 402).
Tal o que também veio a ser sumulado no
âmbito desta Corte Estadual (Súmula 162) e sedimentado no IRDR n.
0023203-35.2016.8.26.0000: ́O atraso da prestação de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera obrigação da alienante
indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem. O uso pode ser
calculado economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor
correspondente ao que deixou de receber, ou teve de pagar para fazer uso de
imóvel semelhante, com termo final na data da disponibilização da posse
direta ao adquirente da unidade autônoma já regularizada`.
E o que também foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça no enunciado do Tema 996:
́No caso de descumprimento do prazo para a
entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador
é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor
locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização
da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.`.
Se se preferir, indeniza-se a privação da
coisa por meio do recurso ao valor locativo. Este, com efeito, apenas
representa critério para quantificação do valor da ocupação, portanto
mesmo que a unidade não se destine à locação. E sem que haja recurso da ré
impugnando o percentual adotado, não se olvidando que inferior até mesmo
ao pactuado pela fruição do imóvel pelos adquirentes (cláusula 5.7.2, “a”, a
fls. 40).”.
Mesmo já constando referência do precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
5
obrigatório mencionado no acórdão embargado, vale transcrever seus trechos,
tornando cristalina a possibilidade de indenização pelo tempo de privação da
posse do adquirente em imóveis negociados no âmbito do PMCMV:
“No caso em análise, cinge-se a questão em
definir se a referida presunção de prejuízo também deve ser aplicada aos
imóveis financiados sob as regras do PMCMV, sustentando os recorrentes
que a indenização dependerá de prova efetiva do prejuízo, a cargo do
promitente comprador, não podendo o dano ser presumido ou meramente
hipotético, tendo em vista a proibição de aluguel ou venda dos referidos
imóveis, antes de sua quitação (Lei n. 11.977/2009, art. 7o-B, I e II).
[...]
Diante disso, ao contrário do que sustentam
os recorrentes, o fato de o imóvel ter sido adquirido sob a disciplina do
PMCMV não afasta a presunção de prejuízo, mesmo porque, na linha dos
precedentes desta Corte Superior, a condenação da vendedora por lucros
cessantes independe, até mesmo, da demonstração da finalidade negocial
da transação (EREsp n. 1.341.138/SP, Relatora a Ministra Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, DJe de 22/5/2018). No mesmo sentido: REsp n.
1.804.663/SP, desta relatoria, DJe de 2/5/2019; REsp n. 1.785.911/SP,
Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 22/4/2019; AgInt nos
EDcl no AREsp n. 921.095/SP, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, DJe de 14/2/2019; REsp n. 1.698.420/SP, Relator o Ministro Antonio
Carlos Ferreira, DJe de 6/3/2019, entre outros. No caso, a obrigação de
indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não
ter se apossado do imóvel na data aprazada. É evidente que a previsão
contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir o
bem, daí que, se não o faz por razões oponíveis à incorporadora, surge o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
6
dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do
prejuízo.
[...]
Insta salientar, outrossim, que nos contratos
submetidos à modalidade do PMCMV é desinfluente que o comprador fique
impossibilitado de alugar ou vender o imóvel, antes de sua quitação, nos
termos do que dispõe o art. 7o-B, I e II, da Lei n. 11.977/2009, haja vista que
essa proibição tem o intuito, tão somente, de evitar eventual desvio de
finalidade, uma vez que a subvenção econômica concedida pelo Governo
Federal tem por único objetivo viabilizar o acesso das famílias, destinatárias
do programa, ao primeiro imóvel. Entretanto, essa circunstância diz respeito
apenas à relação jurídica estabelecida entre o adquirente e o órgão estatal,
não podendo, por isso, seus efeitos irradiarem para o negócio de compra e
venda celebrado com a incorporadora, que é regido por regras protetivas
específicas. Dessarte, para efeito de responsabilização por atraso no
cumprimento do prazo de entrega do imóvel, é irrelevante se o contrato é
regido pelas normas gerais do SFH ou pelas regras próprias do PMCMV,
porquanto o descumprimento contratual em discussão, a ensejar o
pagamento das perdas e danos, envolve apenas a relação de consumo
estabelecida entre a promitente vendedora e o adquirente da unidade
autônoma.” (destaque acrescido) (STJ, Tema 996, REsp. n. 1.729.593, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2019).
E,
também
calha
insistir,
a
rigor
a
indenização é pela privação da posse, portanto não pela potencialidade de
locação da coisa, no caso que se aduz vedada. O preço da locação é só um
recurso para precificar a posse de que privado indevidamente o adquirente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
7
Quanto aos danos morais, os embargos
declaratórios não guardam pertinência com o quanto decidido no acórdão
embargado.
Com efeito, defende-se nos embargos que o
mero atraso na entrega do imóvel não acarreta danos morais.
Contudo, os danos morais foram arbitrados
pela negativação indevida por parte da ré, e não pelo atraso na entrega do
imóvel.
É que a ré, após ser cobrada pela Caixa
Econômica Federal quanto aos juros de obra decorrentes do financiamento
dos autores, procedeu à negativação para reavê-los.
Nada obstante, decidiu-se que, uma vez que
os juros de obra se referiam a período posterior ao prazo de entrega, já
considerado o prazo de tolerância, eles deveriam ter sido suportados pela
promitente vendedora. E o que torna a negativação indevida, acarretando,
consequentemente, os danos morais.
Conforme lá se assentou:
“No presente caso, a ré apenas entregou o
imóvel em 08.11.2013, enquanto que o prazo de tolerância de 180 dias
corridos findou em 07.04.2013. Destarte, devida a devolução dos juros de
obra comprovadamente pagos pelos promissários compradores, vencidos em
sua integralidade após o escoamento do prazo de tolerância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
8
E, sendo assim, não há que se falar em
procedência da reconvenção quanto à restituição dos juros de obra
suportados pelas rés, visto que referentes a meses posteriores ao término do
prazo de tolerância de 180 dias (fls. 133).
Consequência
da
improcedência
da
reconvenção é o dano moral pela indevida negativação efetuada pelas rés
(fls. 99).
E, com efeito, não havendo notícia de outras
anotações no que se afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ , o dano
moral daí resultante está in re ipsa, ou seja, infere-se da experiência do que
comumente ocorre, provando-se pelo só fato da negativação (v. Antônio
Jeová Santos, in Dano Moral Indenizável, Método. 3a ed., p. 496, com
remissão ao REsp. 51.158, rel. Min. Ruy Rosado, e RSTJ 124/401).
Ou, conforme acentua Yussef Said Cahali
(Dano Moral, RT, 2a ed., p. 398-399), o dano extrapatrimonial, nos casos de
negativação, está representado pelo que em si é a ofensa, afinal, a direito da
personalidade.
Daí que de rigor a condenação indenizatória,
mas que, como é curial, cumpre, além de um papel compensatório, também
um papel profilático, de desestímulo ao ofensor.
A propósito, lembra Fernando Noronha que
a própria responsabilidade civil ganha, hoje, novas funções, além daquela
reparatória, dentre as quais, justamente, a dissuasória, que também quer
preventiva (in Desenvolvimentos Contemporâneos da Responsabilidade
Civil. In: Revista dos Tribunais. Ano 88. v. 761. março 1999. p. 31-44). Na
mesma esteira, ainda que à luz de sistema diverso, acentuam G.L. Williams e
B.A. Hepple que a indenização, em casos como o presente, nos quais havidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012314-83.2016.8.26.0071/50000 -Voto no 21.519
9
danos que chamam de exemplares, serve a preservar a força do direito e a
constituir um sistema de prevenção (in I fondamenti del diritto dei “torts”.
Trad. Mario Serio. Ed. Scientifiche Italiane. Camerino. 1983. p. 52-53).
Assim, atentando-se à simultânea função do
dano moral, de compensação à vítima, mas sem lhe representar fonte de
indevido enriquecimento, e desestímulo às rés, entendem-se bem arbitrados
os danos morais em R$ 10.000,00, aqui adotada como parâmetro a média do
que tem fixado este Tribunal em casos símiles, em que consubstanciada
negativação indevida.”.
Se disso tudo discorda a embargante, porém,
os embargos não são o caminho próprio a externá-lo. Afinal, não se justificam
os embargos se manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre
controvérsia já apreciada (RTJ 164/793).
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos declaratórios.
CLAUDIO GODOY
relator